Tribunal: TJSP
Processo: 1005453-97.2024.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais. O Sistema de Informações de Crédito (SCR SISBACEN) é sistema de supervisão bancária gerido pelo Bacen que não se equipara a cadastro restritivo ao crédito. Inclusão de dados relativos às operações bancárias que é obrigatória, nos termos da Resolução CMN Bacen no 4.571/2017. Ausência de publicidade

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais. O Sistema de Informações de Crédito (SCR SISBACEN) é sistema de supervisão bancária gerido pelo Bacen que não se equipara a cadastro restritivo ao crédito. Inclusão de dados relativos às operações bancárias que é obrigatória, nos termos da Resolução CMN Bacen no 4.571/2017. Ausência de publicidade das informações. Legítima a anotação do nome do autor em mencionado sistema. Não comprovada qualquer atitude irregular pelo réu. Indenização indevida. Danos morais não caracterizados. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.